Tribunal: TJDFT
Processo: 0720630-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720630-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DAVID TANDIAL FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 48903158. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator